Tribunal: TJPA
Processo: 0800092-70.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800092-70.2026.8.14.0000

PACIENTE: ROMARIO PEREIRA MELO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL CANAÃ DOS CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS Nº 0800092-70.2026.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: ROMÁRIO PEREIRA MELO

IMPETRANTE: FÁBIO GONÇALVES VIEIRA (OAB/PA 31.370)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO SOTERO

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POR ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO. TENTATIVA DE FUGA. PRISÃO DOMICILIAR. DEBILIDADE EXTREMA NÃO COMPROVADA. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. SÚMULA 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de Romário Pereira Melo, preso em flagrante em 20.11.2025, com conversão em prisão preventiva no dia 21.11.2025, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado.

II. Questões em discussão

As questões consistem em verificar: (i) a ocorrência de nulidade na decisão de custódia em razão de erro material quanto ao nome do paciente e a tipificação do crime; (ii) a idoneidade da fundamentação do decreto de prisão preventiva; (iii) a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar sob a alegação de que o paciente possui Transtorno Afetivo Bipolar e faz uso contínuo de medicação; (iv) a suficiência de medidas cautelares diversas atreladas a supostas condições pessoais favoráveis do paciente.

III. Razões de decidir

As incongruências na decisão (nome "Ronaldo" e tipificação de "feminicídio") caracterizam mero erro material, já expressamente reconhecido e retificado pelo Juízo
a quo
via decisão saneadora.

O decreto prisional atende aos requisitos do art. 312 do CPP. O
periculum libertatis
fundamenta-se na garantia da ordem pública, demonstrada pela gravidade concreta e pelo
modus operandi
(ataque de surpresa com faca, desferindo golpe no peito da vítima, motivado por ter sido expulso do bar). A premeditação e a periculosidade são evidentes, já que a lâmina da faca chegou a quebrar na cadeira usada pela vítima como escudo para evitar um segundo golpe.

A segregação também é justificada pelo risco de reiteração, pois o paciente já responde a outra Ação Penal de competência do Tribunal do Júri (Processo nº 0802283-07.2022.8.14.0040) pelo mesmo tipo de crime. Ademais, é necessária para assegurar a aplicação da lei penal, visto que o paciente tentou evadir-se do local do crime, sendo contido por populares.

Não foi comprovado que o paciente se encontra
extremamente debilitado
por motivo de doença grave, requisito do art. 318, inciso II, do CPP. O simples uso de medicação controlada (Carbamazepina) não impede o encarceramento, cabendo ao sistema prisional o fornecimento e acompanhamento do tratamento adequado.

Eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não garantem a revogação da prisão (entendimento pacificado na Súmula nº 08 do TJPA), e as medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) mostram-se flagrantemente insuficientes e inadequadas diante da periculosidade concreta do agente.

Dispositivo:

CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM
de Habeas Corpus.

Tese:
Erro material sanável em decisão não gera nulidade processual. Mantém-se a prisão preventiva quando evidenciada a gravidade concreta da conduta (modus operandi), o risco de reiteração delitiva e a tentativa de fuga, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas. A concessão de prisão domiciliar por motivo de doença exige a comprovação inequívoca de debilidade extrema incompatível com o sistema prisional.

Dispositivos relevantes:
Art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, do Código Penal; Arts. 312, 318, inciso II, 319 e 563 do Código de Processo Penal; Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por ausência de ilegalidade, nos termos do voto do Relator.

Julgado em Plenário virtual, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de .................. de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) __________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador/TJPA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
ROMÁRIO PEREIRA MELO
, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado na modalidade tentada (art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, do Código Penal).

A defesa sustenta constrangimento ilegal por suposto erro material na decisão, ausência de fundamentação idônea para a manutenção do cárcere, necessidade de prisão domiciliar para tratamento médico e ostentação de condições pessoais favoráveis.

O pedido liminar foi por mim indeferido em 09.01.2026, haja vista a não comprovação de plano da plausibilidade jurídica (
fumus boni juris
) e da possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
), bem como que se confundia com o próprio mérito do
Habeas Corpus
(id 32985002).

A autoridade coatora prestou informações em 15.01.2026 (id 33082581).

Instada a se manifestar, em 06.02.2026, a 12ª Procuradoria de Justiça Criminal, por sua vez, apresentou manifestação pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada (id 33613388).

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração nos termos do art. 654/CPP. No mérito, contudo, a ordem deve ser denegada.

Passo à análise pormenorizada de cada uma das teses defensivas.

Da alegação de nulidade por erro material na decisão

A defesa aponta nulidade na decisão proferida em audiência de custódia, sob o argumento de que houve referência ao nome "Ronaldo Pereira Melo", bem como a tipificação de "feminicídio tentado".

A tese
não merece prosperar
.

Em suas informações, o juízo coator esclareceu que a última movimentação do feito havia sido justamente uma decisão saneadora para retificar o erro formal encontrado no termo da audiência de custódia. O juízo ajustou o nome do custodiado (que constava de maneira equivocada no início do termo, embora correto no final) e corrigiu a capitulação do fato típico para ter correlação exata com as informações da denúncia.

As incongruências apontadas consubstanciam mero erro material, desprovido de qualquer repercussão jurídica apta a macular a validade do ato. Conforme informações prestadas pelo Juízo
a quo
, o equívoco já foi expressamente reconhecido e sanado por meio de decisão saneadora, que ajustou o nome do custodiado e a exata capitulação do fato típico narrado nas peças de informação.

Ademais, o próprio termo de audiência identificou corretamente o paciente em seu desfecho, assim como o auto de prisão, a denúncia e o mandado de prisão fazem referência inequívoca a Romário Pereira Melo.

No processo penal vigora o princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), não havendo que se falar em declaração de nulidade quando não há comprovação de efetivo prejuízo à defesa.

Da higidez dos fundamentos da Prisão Preventiva

A impetração alega que a segregação baseia-se em fundamentação genérica e na gravidade abstrata do delito. Contudo, a análise dos autos revela que a prisão preventiva está perfeitamente amparada nos requisitos do art. 312 do CPP.

Segundo as informações da autoridade inquinada coatora, a prisão em flagrante do paciente (ocorrida em 20.11.2025) foi convertida em prisão preventiva no dia 21.11.2025 pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, do CP) e fundamentou-se na presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
. Destacou que o inquérito policial foi concluído em 29.11.2025, a denúncia foi apresentada no dia 09.12.2025 e devidamente recebida em 16.12.2025. A defesa já apresentou resposta à acusação no dia 05.01.2026 e o processo segue seu trâmite normal.

Informou ainda que a certidão de antecedentes criminais do paciente retornou positiva, revelando que ele já responde a uma outra Ação Penal de Competência do Tribunal do Júri (Processo nº 0802283-07.2022.8.14.0040), em andamento na 2ª Vara Criminal de Parauapebas.

Deste modo, o
fumus commissi delicti
está sobejamente demonstrado pelas provas de materialidade (auto de exame de corpo de delito atestando ferimento perfurocortante e risco de vida) e indícios suficientes de autoria.

O
periculum libertatis
, por sua vez, está calcado na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela extrema gravidade concreta do delito e pelo
modus operandi
do paciente.

Consta dos autos que o paciente, após ser informado pelo proprietário que o bar estava fechando e ser expulso do local, retornou cerca de 30 minutos depois armado com uma faca. Agindo de surpresa, desferiu um golpe no peito da vítima enquanto esta limpava as mesas. A persistência criminosa foi tamanha que o paciente tentou desferir novo golpe, o qual só não atingiu a vítima porque esta utilizou uma cadeira como escudo, onde a lâmina da faca acabou quebrando. Essa conduta revela inequívoca premeditação e extrema periculosidade social.

A garantia da ordem pública também se sustenta pelo risco concreto de reiteração delitiva. A certidão de antecedentes criminais demonstra que o paciente já responde a outra Ação Penal de Competência do Tribunal do Júri (Processo nº 0802283-07.2022.8.14.0040) na Comarca de Parauapebas, tratando-se de suposto crime da mesma natureza (homicídio). Conforme jurisprudência pacífica, a existência de ações penais em curso é fundamento idôneo para justificar a segregação cautelar.

Por fim, a prisão visa também assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que, após o cometimento do crime, o paciente evadiu-se do local, sendo contido e agredido apenas pela intervenção de populares. A tentativa de fuga do distrito da culpa justifica o decreto preventivo.

Da incompatibilidade do pleito de Prisão Domiciliar

A defesa pugna pela substituição da prisão preventiva por domiciliar, alegando que o paciente é portador de Transtorno Afetivo Bipolar e faz uso de medicação contínua (Carbamazepina).

Para a concessão da prisão domiciliar com base no art. 318, inciso II, do CPP, exige-se a comprovação cumulativa de que o agente se encontre
extremamente debilitado
por motivo de doença grave e da
impossibilidade de receber o tratamento no estabelecimento prisional
.

Os laudos e receituários acostados aos autos não evidenciam a existência de doença em estágio que cause extrema debilidade incompatível com o encarceramento. Tratando-se de uso de medicação controlada, o sistema prisional detém estrutura, amparada na Lei de Execução Penal, para fornecer o tratamento e o acompanhamento médico adequados. Inexistindo prova de recusa estatal em fornecer o tratamento na casa penal, incabível a concessão da benesse.

Das condições pessoais favoráveis e medidas cautelares diversas

Por derradeiro, eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos que a autorizam. Este é o entendimento pacificado na Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Pelos mesmos motivos de alta periculosidade concreta, premeditação e risco de reiteração delitiva, conclui-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) seriam flagrantemente insuficientes e inadequadas ao caso.

Ante o exposto, em total consonância com o Parecer da 10ª Procuradoria de Justiça Criminal do Ministério Público, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, VOTO PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2026